Tribunal: TJDFT
Processo: 0723104-47.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PENHORA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
Tratando-se de execução de honorários advocatícios sucumbenciais, que possuem natureza salarial, cuja impugnação trouxe apenas mera alegação de impenhorabilidade dos valores penhorados na conta da empresa, sem qualquer comprovação, além da impossibilidade de se questionar o acerto ou não da r. sentença que ora se cumpre, mantem-se a decisão que rejeitou a impugnação.